Tribunal: TCU
Processo: 017.800/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO, formulada pela Secretaria de Fiscalização da Tecnologia da Informação (Sefti), em atenção ao item 9.8 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, a respeito de possíveis irregularidades referentes a contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal (Caixa) com a empresa CPM Braxis, bem como em outros contratos celebrados por dispensa e inexigibilidade de licitação ou com percentual de aditivos superior a 25%, firmados pela Caixa, pelo Banco do Brasil (BB) e pela Banco do Brasil Tecnologia e Serviços (BBTS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização da Tecnologia da Informação (Sefti), em atenção ao item 9.8 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, a respeito de possíveis irregularidades referentes a contratos celebrados pela Caixa Econômica Federal (Caixa) com a empresa CPM Braxis, bem como em outros contratos firmados pela Caixa, pelo Banco do Brasil (BB) e pela subsidiária Banco do Brasil Tecnologia e Serviços (BBTS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la prejudicada; 9.2. considerar prejudicados os itens 9.4 e 9.8, e seus subitens, do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário ; e 9.3. apensar os presentes autos, em definitivo, ao TC Processo 023.152/2017-6 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.